Tribunal: TJSP
Processo: 2267427-35.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Horas Extras
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Assistência Judiciária – Concessão do benefício com a simples declaração de necessidade da parte, conforme o art. 99, § 3o, do CPC/ 2015 – Precedentes do TJ e STJ no mesmo sentido – Parte que demonstrou seus vencimentos modestos, o que dispensa a necessidade de exibição de novos documentos – Decisão reformada – Recurso de agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292673
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2267427-35.2019.8.26.0000, da Comarca de Pedreira, em que é agravante GILVANI AL-
VES CARVALHO, é agravado MUNICÍPIO DE PEDREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267427-35.2019.8.26.0000 -Voto no 29.680-JV
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2267427-35.2019.8.26.0000.
Comarca de PEDREIRA 2a Vara Juíza Ana Rita de Oliveira Clemente.
Agravante:
GILVANI ALVES CARVALHO.
Agravado:
MUNICÍPIO DE PEDREIRA.
VOTO No 29.680.1
AGRAVO DE INSTRUMENTO Assistência Judiciária Con-
cessão do benefício com a simples declaração de necessidade da
parte, conforme o art. 99, § 3o, do CPC/ 2015 Precedentes do TJ
e STJ no mesmo sentido Parte que demonstrou seus vencimen-
tos modestos, o que dispensa a necessidade de exibição de novos
documentos Decisão reformada Recurso de agravo provido.
Agravo de instrumento tirado de r. decisão, 1 proferida em a-
ção de servidor público, guarda civil, contra o Município de Pedreira, objetivando o
recebimento de diferenças de horas extras e de adicional noturno, 2 que determi-
nou a apresentação de cópia de suas últimas três declarações de renda e bens, ou
comprovar a isenção, de seus últimos três extratos bancários, das últimas três fa-
turas de cartão de crédito e do comprovante de rendimentos atualizado para con-
firmar o teor da declaração de insuficiência financeira, como condição para a apre-
ciação do benefício da assistência judiciária gratuita.
Sustenta que a decisão agravada desconsiderou a presunção
de legitimidade e a boa-fé processual do agravante ao determinar a apresentação
de documentos desnecessários; apresentou declaração de rendimentos do ano de
2019 que variam de R$ 2.660,54 a R$ 3.728,41 mensais; não é necessário compro-
var miserabilidade, basta a declaração de hipossuficiência da parte para a conces-
são do benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC; o fato de ter
contratado advogado particular não é óbice à concessão do benefício, nos termos
1 Reproduzida a fls. 107/108.
2 Feito no 1001433-17.2019.8.26.0435.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267427-35.2019.8.26.0000 -Voto no 29.680-JV
3
do art. 99; antes de indeferir o pedido, o juiz deve determinar à parte a comprova-
ção do preenchimento dos pressupostos legais, conforme § 2o do art. 99; o inde-
ferimento do benefício cerceia seu acesso à Justiça. Pleiteia a suspensão da decisão
agravada.
Recurso recebido com efeito suspensivo; informações dispen-
sadas; com resposta do agravado. 3
Fundamentação
Respeitado o entendimento da D. Magistrado, a r. decisão
merece reforma.
Dispõe o art. 99, § 3o, do CPC de 2015, que “presume-se
ver -
dadeira a alegação de insuficiência
deduzida exclusivamente
por pessoa natural.”
Conforme vem decidindo este Tribunal de Justiça, os bene-
fícios da justiça gratuita são garantidos à parte que apenas declara não ter condi-
ções de pagar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo de
seu próprio sustento, somente podendo o pedido ser indeferido caso o Juiz tenha
fundadas razões para fazê-lo, nos termos do art. 99, § 2, do CPC de 2015, 4 o que
não é o caso dos autos.
Os rendimentos líquidos do agravante são modestos, inferio-
res a R$ 4 mil mensais; 5 isso é suficiente à concessão do benefício, sendo dene-
cessária a prova exaustiva de miserabilidade e a apresentação de documentos se-
cundários, pois os rendimentos do trabalho são a prova principal de sua situação
financeira.
3 Despacho, fls. 113/114; contraminuta, fls. 121/125.
4 “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pres-
supostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a
comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”
5 Autos principais, fls. 29/39.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267427-35.2019.8.26.0000 -Voto no 29.680-JV
4
Assim tem se posicionado o Supremo Tribunal Federal: "O con -
ceito de miserabilidade
não se restringe ao miserável, mas abrange pessoa de
condição modesta ou até da classe média que se encontre em situação de não
poder prover as despesas do processo, sem se privar de recursos indispensáveis
à
manutenção
própria ou da família. Precedentes
do STF". HC 76.563-SP, Relator Mi-
nistro Moreira Alves, 19.06.98 (Osório Silva Barbosa Sobrinho,
apud in
"Constituição Federal vista pelo STF", 3a edição, Juarez de Oliveira, 2001, páginas
294/295).
Ademais, a contratação de advogado particular não é óbice à
concessão do benefício, por expressa disposição legal (CPC, art. 99, § 4o).
Assim, é o caso de ser deferido o benefício, com vistas ao dis-
posto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, e art. 99, § 3o, do CPC de 2015,
sem prejuízo de alteração em caso de atendimento dos pressupostos legais (arts.
98, § 3o, e 100, do CPC de 2015).
Recurso de agravo provido, para dispensar a apresentação
de novos documentos e conceder ao agravante os benefícios da justiça gratuita.
RECURSO DE AGRAVO PROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR